Tribunal: TJPA
Processo: 0006316-20.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA. APELA??O PENAL. ART. 157, ?2?, II, C/C ART. 71, DO CPB. APLICA??O DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AQU?M DO M?NIMO LEGAL. IMPROCED?NCIA. S?MULA 231 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. EXCLUS?O DA MAJORANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. INCABIMENTO. DELITOS DE ROUBO PERPETRADOS EM CIRCUNST?NCIAS DE TEMPO, MODO E LUGAR SIMILARES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. R?U REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ADEQUA??O DO REGIME FECHADO. DETRA??O. MAT?RIA ATINENTE AO JU?ZO DA EXECU??O. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECIS?O UN?NIME.1. Na segunda fase do c?lculo da pena, onde ser?o analisadas as circunst?ncias agravantes e atenuantes, a pena n?o pode ser diminu?da para aqu?m do m?nimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma j? tiver sido fixada no m?nimo legal. Tal entendimento ? trazido pelo verbete sumular n.? 231 do Superior Tribunal de Justi?a, acompanhado por precedentes desta Corte Estadual. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, j? pacificou a mat?ria, impedindo a fixa??o da pena abaixo do m?nimo legal (Recurso Extraordin?rio n? 597.270-4), raz?o pela qual, a decis?o dever? ser aplicada pelas demais inst?ncias do Poder Judici?rio em processos similares.2. A hip?tese em apre?o retrata evidente caso de continuidade delitiva, na medida em que os apelantes, embora mediante a??es diversas, praticaram dois il?citos de roubo, em circunst?ncias de tempo e lugar semelhantes, fazendo uso de igual modus operandi. Observa-se, ademais, que a majorante fora fixada no patamar m?nimo de 1/6 (um sexto), definido pelo art. 71 do CPB, motivo pelo qual n?o h? que se falar em qualquer excesso punitivo.3. Considerando o quantum de pena aplicado e o fato de se tratar de agente reincidente, imp?e-se a fixa??o do regime prisional inicialmente fechado, conforme dic??o do art. 33, ?? 2?, al?neas ?a? e ?b?, do C?digo Penal.4. A detra??o da pena privativa de liberdade prevista no artigo 42 do C?digo Penal compete ao Juiz da Execu??o, por expressa dic??o do art. 66, inciso III, al?nea c, da Lei 7.210/84, n?o sendo a apela??o a via indicada para formular o requerimento, at? porque insuficientes as informa??es acerca da atual situa??o prisional do recorrente.5. Recursos conhecidos e improvidos. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º: 0006316-20.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
CHARLES WLIMIS ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO: JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO
APELANTE:
RENATO AUGUSTO CAVALCANTE PALHETA
DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 71, DO CPB. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. INCABIMENTO. DELITOS DE ROUBO PERPETRADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, MODO E LUGAR SIMILARES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ADEQUAÇÃO DO REGIME FECHADO. DETRAÇÃO. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal. Tal entendimento é trazido pelo verbete sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por precedentes desta Corte Estadual. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.
2. A hipótese em apreço retrata evidente caso de continuidade delitiva, na medida em que os apelantes, embora mediante ações diversas, praticaram dois ilícitos de roubo, em circunstâncias de tempo e lugar semelhantes, fazendo uso de igual
modus operandi.
Observa-se, ademais, que a majorante fora fixada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), definido pelo art. 71 do CPB, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer excesso punitivo.
3. Considerando o
quantum
de pena aplicado e o fato de se tratar de agente reincidente, impõe-se a fixação do regime prisional inicialmente fechado, conforme dicção do art. 33, §§ 2º, alíneas ¿a¿ e ¿b¿, do Código Penal.
4. A

detração da pena privativa de liberdade prevista no artigo 42 do Código Penal compete ao Juiz da Execução, por expressa dicção do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei 7.210/84, não sendo a apelação a via indicada para formular o requerimento, até porque insuficientes as informações acerca da atual situação prisional do recorrente.
5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e encerrada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Charles Wlimis Almeida Santos e Renato Augusto Cavalcante Palheta
interpuseram recurso de apelação penal, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que os condenou, igualmente, às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo previsto ao tempo do delito, ambos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal descrito no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 03-07) que, no dia 12 de maio de 2018, por volta das 09h00min, em frente a Igreja do Evangelho Quadrangular, em Benfica, no Município de Benevides/PA, os recorrentes, em comunhão de esforços e mediante grave ameaça, subtraíram da vítima K.R.P.L., seu aparelho de telefone celular, da marca SANSUNG, Modelo J5 Prime, cor dourado. Após, os meliantes saíram em fuga em uma motocicleta do tipo Honda POP 100, cor preta.

Relata, ainda, a peça denunciativa, que, ainda no Município de Benevides/PA, no Bairro Canutama, em uma fruteira, localizada na BR 316, a vítima João Batista da Conceição Santos foi surpreendida pelos ora recorrentes, os quais anunciaram o assalto mediante os seguintes textuais: ¿PASSA O CELULAR, SENÃO EU TE MATO¿! Não obstante, no momento em que a vítima entregaria seu telefone, chegou ao local uma guarnição da Polícia Militar, que efetuou a abordagem dos assaltantes.

Em
razões recursais
(fls. 123-126), a defesa do réu Charles Wlimis Almeida Santos, clama pela redução da reprimenda, na segunda etapa do cálculo penalógico, aquém do mínimo legal, em face do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. No mais, pugna pelo decote da causa de aumento referente ao crime continuado, bem como pela detração do tempo de constrição cautelar cumprido pelo réu.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(fls. 146-150), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do esmero defensivo.

O recorrente
Renato Augusto Cavalcante,
por sua vez, em razões de seu recurso

(fls. 156-160),
roga pela alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos do §3º, do art. 33, do CPB. Almeja, ademais, a detração do tempo de pena provisória cumprida, a teor do §2º, do art. 387, da Lei Adjetiva Penal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 162-163), pronuncia-se o Ministério Público de 1º Grau pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, opina pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os recursos apresentados.

É o relatório.

À douta revisão da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do apelo interposto pelo réu
Charles Wlimis Almeida Santos
:

1.1.

Da pretendida aplicação da atenuante da menoridade relativa aquém do mínimo legal:

Reconhecida na sentença a atenuante disposta no art. 65, inciso I, do CPB, em favor do recorrente - por ser menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática do crime - o Magistrado primevo deixou de atribuir
quantum
redutor a ela corresponde, diante do fato de que a pena primária privativa de liberdade fora estabelecida no importe mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Ora, n
a segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,
veja-se:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ?d?, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (¿) 2.
DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE.
(...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

1.2. Da continuidade delitiva:

Pugna a defesa pelo decote da causa de aumento referente ao crime continuado.

Sem razão, entretanto.

Segundo previsto no art. 71 do Código Penal, o crime continuado se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais delitos da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras características que façam presumir a continuidade entre as ações perpetradas.

A hipótese em apreço retrata
evidente caso de continuidade delitiva
, na medida em que os apelantes, embora mediante ações diversas, praticaram dois ilícitos de roubo, em circunstâncias de tempo e lugar semelhantes, fazendo uso de igual
modus operandi.

Conforme extrai-se, os delitos ocorreram no mesmo Município de Benevides/PA, no mesmo dia, em locais próximos, e mediante similar maneira de agir, qual seja, abordagem às vítimas em motocicleta, com anúncio do assalto e subtração de aparelhos de telefone celular.

Consta dos autos, inclusive, que o os recorrentes saíram às ruas já com a intenção de
¿puxar uns celulares¿
. À evidência, portanto, que o segundo crime se deu em continuação do primeiro - um desdobramento do anterior - pois demonstrado o liame subjetivo entre eles.

Observa-se, ademais, que a majorante fora fixada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), definido pelo art. 71 do CPB, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer excesso punitivo.

1.3. Da Detração Penal. Alegada infringência ao art. 387 do Código de Processo Penal Brasileiro:

Questiona a defesa, violação ao art. 387 da Lei Adjetiva Penal, ao argumento de que, o Juízo primevo, deixou de promover a detração do tempo de pena provisória cumprida para fins de fixação do regime inicial de cumprimento.

Não assiste razão à defesa.

Não se olvide que o tempo da pena provisória deverá ser computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Não significa, de modo algum, entretanto, transformar o juiz da condenação num juiz de execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado, ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar para escolher o regime inicial apropriado ao réu. Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento.

Assim dispõe o art. 387 do CPPB:
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

O juízo sentenciante, ao decidir sobre o regime de cumprimento de pena e a detração, assim consignou (fls. 116):
¿REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
A pena será cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO, conforme o disposto no §2º, b, do art. 33 do Código Penal.
DETRAÇÃO
Considerando que o réu foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o tempo que ficou preso não altera o regime inicial, tendo em vista ser reincidente, deixo de aplicar a detração neste momento.¿

No caso em voga, em que pese o evidente equívoco do Juízo sentenciante ao mencionar a reincidência do recorrente
Charles Wlimis Almeida Santos -
circunstância esta, inclusive, refutada pelo édito condenatório na primeira e na segunda fase do cálculo penalógico, e não referendada pela CAC de fls. 111 - verifica-se que o regime de cumprimento de pena imposto fora o intermediário, qual seja, o
semiaberto.
Desse modo, preso o réu provisoriamente desde 12/05/2018 até o momento da prolação da sentença, em 07/08/2019, o tempo de prisão cautelar cumprida, de pouco mais de um ano, não importa qualquer alteração no regime inicial a ser imposto, vez que, ainda que descontado o período de prisão provisória, ainda resta-lhe o cumprimento de sanção superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ademais,

o período de custódia cautelar cumprido pelo apelante, para fins de progressão de regime prisional, deve ser formulado perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas "b e c", da Lei 7.210/84:
Art. 66. Compete ao juiz da execução:
(...)
III - decidir sobre: (...)
b) progressão ou regressão nos regimes;
c) detração e remição da pena;

A propósito, confiram-se os seguintes arestos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
7.
O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime, própria da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo.
8. Noticiado o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP. Precedentes.
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da execução avalie, imediatamente, a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.
(STJ, HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DETRAÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.736/2012. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 4.
Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n.
7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciado não houver adotado tal providência.
(...)
6. Writ não conhecido e habeas corpus concedido, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções avalie a possibilidade de aplicação do instituto da detração, com fulcro no art. 387, § 2º, do CPP.
(HC 380.648/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017)

2. Do recurso interposto pelo réu
Renato Augusto Cavalcante
:

Roga a defesa pela alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos do §3º, do art. 33, do CPB. Almeja, ademais, a detração do tempo de pena provisória cumprida, a teor do §2º, do art. 387, da Lei Adjetiva Penal.

Sem razão à insurgência defensiva.

O juízo sentenciante, ao decidir sobre o regime de cumprimento de pena e a detração, assim consignou (fls. 117):
¿REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
A pena será cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, conforme o disposto no §2º, b, do art. 33 do Código Penal, visto ser reincidente.
DETRAÇÃO
Considerando que o réu foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o tempo que ficou preso não altera o regime inicial, tendo em vista ser reincidente, deixo de aplicar a detração neste momento.¿

Consoante Certidão de Antecedentes, às fls. 110, e informações extraídas do Sistema Libra desta Corte, o apelante ostenta condenação anterior (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, às penas de 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 106 dias-multa), nos autos do Processo de n.º 0000401-89-2017.8.14.0049, cujo trânsito em julgado ocorrera em 26/01/2018, anteriormente, portanto, à prática destes novos delitos, perpetrados em 12/05/2018.

Dispõe o art. 33, § 2º, do CPB:
¿Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(¿)
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.¿

No caso em comento, considerando o
quantum
de pena aplicado e o fato de se tratar de agente reincidente, impõe-se a fixação do regime prisional inicialmente fechado, conforme dicção do art. 33, §§ 2º, alíneas ¿a¿ e ¿b¿, do Código Penal.

Nesta senda de raciocínio:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. Cabe ressaltar que, independentemente do caráter hediondo do crime, deve o julgador, ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observar o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
3.
Na hipótese dos autos, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e verificada a reincidência do Agravante, admite-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, a teor do art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, do Código Penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1603857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020
) (grifei)
Ementa Oficial: PENAL - TRÁFICO DE DROGA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE - PRIVILÉGIO - INADMISSIBILIDADE - APELANTE REINCIDENTE - REGIME FECHADO MANTIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe-se a condenação quando comprovadas estão a autoria e a materialidade do delito de tráfico de droga, afastando-se o pleito absolutório e desclassificatório. 2. Impossível é o reconhecimento do privilégio diante da reincidência do apelante. 3.
O regime fechado deve ser mantido se o apelante é reincidente e a pena é superior a 04 [quatro] anos e inferior a 08 [oito] nos termos do artigo 33 §2º alínea "b" do Código Penal.
4. O quantum da pena e a reincidência do apelante inviabilizam a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Recurso improvido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.042965-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 19/08/2020)
(grifei)

Outrossim, conforme outrora exposto, a

detração
da pena privativa de liberdade prevista no artigo 42 do Código Penal compete ao Juiz da Execução, por expressa dicção do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei 7.210/84, não sendo a apelação a via indicada para formular o requerimento, até porque insuficientes as informações acerca da atual situação prisional do recorrente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora